Tribunal: CARF
Processo: 16349.000353/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000353/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.128 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE
TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o
transporte de insumos, independentemente do regime de tributação do bem
transportado, não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da
Lei n.o 10.925/2004.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao crédito
presumido, geram direito integral ao crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS não cumulativos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recuso Voluntário, com o reconhecimento do direito ao crédito integral sobre os
fretes na aquisição de insumos sujeitos ao crédito presumido, mas desde que observados os
demais requisitos da legislação, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e
prestado por pessoa jurídica domiciliada no País. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.120, de 24 de
março de 2021, prolatado no julgamento do processo 12585.000531/2010-38, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000353/2010-99
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.128 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000353/2010-99

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por retratar com fidelidade os fatos, adota-se, com os devidos acréscimos, o
relatório produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“4. O processo em exame versa sobre pedido de ressarcimento de crédito de PIS/Cofins
relacionado a receitas de exportação, ao qual se acham vinculadas diversas declarações
de compensação.
5. Em despacho decisório exarado, a DERAT/SPO deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento, e homologou até esse valor as compensações declaradas.
6. Intimada da decisão por via postal, apresentou a contribuinte — tempestivamente —
a manifestação de inconformidade, na qual expõe os seguintes argumentos:
a) Contesta a glosa de créditos ordinários relativos ao frete pago na aquisição de
insumos, alegando que o procedimento adotado pela EQAUD não se sustenta,
porquanto o crédito presumido previsto no art. 8° da lei n° 10.925/2004 não se aplica ao
valor dos serviços de transporte prestados por pessoas jurídicas (transportadoras),
cabendo neste caso o desconto do crédito integral.
b) Cita, em abono de sua tese, a Solução de Consulta n° 15, de 27 de fevereiro de 2007,
proferida pela DISIT da 6a Região Fiscal.
c) Aludindo ao primeiro dos dois quadros sintéticos apresentados no final do despacho
decisório, assinala a existência de erro material no cálculo dos valores de crédito
presumido indicados nas linhas "crédito presumido — 0,5775%" e "crédito presumido
— 2,66%". d) No entanto — pondera —, como no caso em exame não pleiteou
ressarcimento de crédito presumido, qualquer eventual diferença que tenha apropriado a
maior deverá ser discutida em procedimento administrativo apartado destes autos.
e) Encerrando o arrazoado, requer se baixem os autos em diligência caso este órgão
julgador não acolha as razões de direito e de fato por ela apresentadas.
f) Requer ainda se analise o presente recurso em conjunto com aquele que apresentou
nos autos do processo n° 12585.000534/2010-71, visto que este trata do mesmo período
de apuração e das mesmas questões de direito e de fato ora expendidas.
7. Em remate, protesta pelo deferimento da manifestação de inconformidade com vistas
à correta aferição do crédito pleiteado, da rubrica «serviços utilizados como insumos»".
8. A interessada apresentou a petição, na qual relata que a EQAUD, posteriormente, em
Termo de Encerramento de Diligência de que tomou conhecimento, reconheceu a
existência de "um erro nas planilhas de cálculo do credito presumido da laranja",
salientando no entanto não haver necessidade de retificar os despachos decisórios
porque o crédito presumido não fora objeto dos pedidos de ressarcimento.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)

Ano-calendário: 2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. FRETE NA COMPRA DE BENS
A natureza do crédito relativo ao frete pago segue a natureza do crédito proveniente da
aquisição do bem transportado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.128 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000353/2010-99

(i)
a discussão remanescente nestes autos refere-se à divergência sobre a glosa
de parte dos créditos apropriados, especificamente relacionado às despesas com frete na
aquisição de insumos sujeitos à sistemática de crédito presumido;
(ii)
a própria Receita Federal do Brasil, já se manifestou em diversas
oportunidades acerca da possibilidade de creditamento ora em comento (Solução de Consulta no
234/07 – 7a RRF);
(iii)
entendeu a Autoridade Fiscal que nas despesas de frete com a aquisição de
mercadorias sujeitas ao crédito presumido, somente seria passível de creditamento parte das
despesas, aplicando-se o mesmo percentual adotado para a mercadoria adquirida;
(iv)
tal entendimento não merece prosperar eis que o crédito presumido de que
trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004, aplica-se, única e exclusivamente, sobre o valor das
aquisições de bens adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, além de
aquisições de determinados bens de pessoas jurídicas, conforme estabelecem os incisos I a III do
§ 1o do próprio art. 8o da Lei no 10.925;
(v)
o frete é um negócio jurídico autônomo, adquirido de pessoa jurídica
desvinculada do fornecedor e está sujeito à incidência da contribuição ao PIS e da COFINS,
sendo possível, portanto, o creditamento das contribuições sobre tais pagamentos;
(vi)
não há que se aplicar a legislação do crédito presumido para fins de
aproveitamento dos custos de fretes na aquisição de insumos, já que a empresa prestadora desses
serviços ofereceu à tributação do PIS/COFINS a integralidade de suas receitas, repassando,
inclusive, tal custo no valor da prestação de serviço;
(vii)
não se trata de prestação de serviços sujeita à legislação do crédito
presumido;
(viii) a conclusão que se chega é que, na situação ora verificada, a Recorrente
tomará crédito presumido na aquisição dos produtos e crédito ordinário sobre o custo do frete
suportado por ela (adquirente); e
(ix)
a tributação do frete é diferente da tributação da mercadoria adquirida,
devendo ser respeitada a apropriação de crédito de cada um desses procedimentos,
individualmente.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, o processo versa sobre pedido de ressarcimento de crédito de Cofins
relacionado a receitas de exportação, ao qual se acham vinculadas diversas declarações
de compensação, sendo que a decisão recorrida entendeu que a natureza do crédito
relativo ao frete pago segue a natureza do crédito proveniente da aquisição do bem
transportado, ou seja, a glosa de parte dos créditos apropriados, especificamente
relacionado às despesas com frete na aquisição de insumos sujeitos à sistemática de
crédito presumido.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.128 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000353/2010-99

O tema não é novo neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
inclusive com decisões proferidas já favoráveis à própria Recorrente.
Assim, peço licença para adotar como razões decisórias os precedentes a seguir
colacionados em que figura a Recorrente como parte:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
(...)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS SUJEITO A CRÉDITO
PRESUMIDO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos sujeitos ao crédito
presumido, geram direito integral ao crédito das contribuições para o PIS e a
COFINS não cumulativos.
(...)
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.” (Processo no 10880.941614/2012-81;
Acórdão no 3402-007.056; Relator Conselheiro Pedro Sousa Bispo; sessão de
23/10/2019)
Do voto vencedor transcrevo:
“Nesse tópico, a Fiscalização entendeu que deveria ser autorizado o crédito sobre
os fretes na aquisição de insumo, por integrarem o custo de produção, mas não
reconhece o crédito com valor integral já que o frete incidiu na aquisição de
mercadorias sujeitas a sistemática do crédito presumido. Afirma que o frete e as
referidas despesas integram o custo de aquisição do bem, conforme art. 289, §
1°, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, de 1999, fazendo jus às
mesmas alíquotas incidentes na mercadoria. Portanto, estando a mercadoria
sujeita a alíquotas reduzidas do crédito presumido, o frete a ela vinculado geraria
direito ao crédito com as mesmas alíquotas, excluindo os valores da base de
cálculo do crédito integral, pois, por compor o custo do produto adquirido,
seguiria o mesmo regime dele, de acordo com o art. 8o da Lei n.o 10.925/2004.
Transcreve-se o conteúdo desse dispositivo:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19,
0713.33.29
e
0713.33.99,
1701.11.00,
1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
devidas em cada período de apuração, crédito presumido,
CALCULADO SOBRE O VALOR DOS BENS referidos no inciso II
do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições
efetuadas de:
I cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de
origem vegetal, classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto
os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 8 0 NCM; (R L o 96 200 )
II pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda g ; III pessoa jurídica que exerça
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.128 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000353/2010-99

atividade
agropecuária
e
cooperativa
de
produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste
artigo só se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período
de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País,
observado o disposto no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste
artigo será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a
4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações
de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para os demais produtos. (negritos nossos)
Observa-se que o dispositivo transcrito não impede o creditamento integral em
relação ao frete, mas tão somente trata do creditamento reduzido com relação aos
bens/produtos de pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à atividade
agropecuária, identificadas no caput e no §1o da Lei. O montante do crédito é
calculado "sobre o valor dos bens" e não sobre o seu custo de aquisição, dentro
do qual se incluiria o frete como mencionado pela Fiscalização, Não se
admitindo confundir, assim, as despesas incorridas com o frete (serviço utilizado
como insumo) com o próprio bem que é transportado.
Dessa forma, tratando-se de um serviço de transporte de um insumo essencial ao
processo produtivo, conclui-se que, ainda que o insumo adquirido não tenha sido
onerado pelas contribuições, ou onerado com alíquotas reduzidas, as despesas
com frete comprovadamente oneradas pelas contribuições e arcadas pela
empresa devem ser apropriadas no regime da não cumulatividade, na condição
de serviços utilizados como insumos também essenciais ao processo produtivo
em sua integralidade. (...)”
No mesmo sentido, foram os acórdãos no’s 3402-007.057 e 3402-007.058, proferidos
em processos de interesse da Recorrente, também relatados pelo Conselheiro Pedro
Sousa Bispo.
Ainda, é de trazer ao processo outros julgados proferidos em favor da Recorrente:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/07/2005
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS AO FRETE
TRIBUTADO, PAGO PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
É possível o creditamento em relação ao frete pago e tributado para o transporte
de insumos, independentemente do regime de tributação do bem transportado,
não sendo aplicada a restrição na apuração do crédito do art. 8o da Lei n.o
10.625/2004.
Recurso Voluntário Provido.” (Processo no 16349.000483/2010-21; Acórdão no
3402-005.596; Relatora Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne; sessão de
26/09/2018)
Do voto condutor reproduzo:
“Contudo, ao contrário do que pretende a fiscalização, o direito ao crédito pelo
serviço de transporte prestado (frete) deve ser concedido de forma integral, na
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.128 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000353/2010-99

forma do art. 3o, II, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, vez que esse serviço
não consta da previsão do crédito presumido do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004. O
cálculo diferenciado do crédito previsto na referida lei se refere, APENAS, aos
bens, aos produtos especificados no referido dispositivo legal provenientes de
pessoas que se dedicam à atividade agropecuária, e não aos serviços tributados
que possam ser a eles relacionados, como o caso do frete. Vejamos os termos do
dispositivo legal na redação vigente à época dos fatos geradores objeto do pedido
de ressarcimento:
(...)
A leitura do dispositivo denota que o referido crédito presumido é aplicado na
aquisição de bens/produtos de pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à
atividade agropecuária, identificadas no caput e no §1o da Lei. O montante do
crédito é calculado "sobre o valor dos bens" e não sobre o seu custo de
aquisição, dentro do qual se incluiria o frete como mencionado pela fiscalização.
Ora, no presente caso, a empresa arcou com serviços de frete, contratados de
outras pessoas jurídicas, para a aquisição dos insumos, tratando-se de um serviço
utilizado como insumo em sua produção devendo, por conseguinte, ser-lhe
garantido o crédito integral de COFINS com fulcro no art. 3o, II, da Lei n.o
10.833/2003, independentemente da proveniência desses insumos (pessoas que
se dedicam à atividade agropecuária). Isso porque não se pode confundir as
despesas incorridas com o frete (serviço utilizado como insumo) com o próprio
bem que é transportado.
(...)
Como evidenciado pela fiscalização no Despacho Decisório, não se discute aqui
a natureza da operação sujeita ao crédito (frete na aquisição de insumos,
tributado e assumido pelo adquirente). O que se discute, apenas, é a suposta
impossibilidade de concessão do crédito integral em razão do bem transportado
ser sujeito ao crédito presumido, restrição esta não trazida na Lei, como visto.
Nesse sentido, afastada a premissa adotada pela fiscalização e sendo esta a única
matéria aventada no Recurso Voluntário, deve ser dado provimento ao recurso
para ser restabelecido o crédito integral sobre os fretes pagos para a aquisição de
insumos.”

“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
FRETES. TRANSPORTE DE PRODUTOS SUJEITOS AO CRÉDITO
PRESUMIDO. CRÉDITO INTEGRAL
A operação de compra de produtos sujeitos à sistemática de cálculo dos créditos
presumidos do art. 8° da Lei n° 10.925/04, que não sofrem tributação pelo PIS e
COFINS, é distinta e dissociável da relativa ao frete, integralmente tributável.
Portanto, na primeira, há direito a créditos presumidos de PIS e COFINS, e, na
segunda, ao crédito integral das contribuições.” (Processo no
16349.000354/2010-33; Acórdão no 3301-004.735; Relator Conselheiro Marcelo
Costa Marques d'Oliveira; sessão de 19/06/2018)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO. FRETE NA COMPRA DE BENS. BENS ADQUIRIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS SUJEITAS AO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NA
LEI FEDERAL 10.925/2004.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.128 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000353/2010-99

Para fins de apropriação dos créditos sobre o frete na aquisição de insumos, é
irrelevante que os insumos objeto do transporte tenham sido adquiridos de
pessoas física e que o adquirente tenha apropriado créditos de PIS/COFINS na
modalidade prevista na Lei Federal 10.925/2004, em seu artigo 8o, de modo que
o creditamento sobre o frete deve observar única e exclusivamente as demais
regras previstas na Lei Federal 10.833/2003.” (Processo no 16349.000357/2010-
77; Acórdão no 3401-005.281; Relator Conselheiro Tiago Guerra Machado;
sessão de 27/08/2018)
No mesmo sentido são os Acórdãos a seguir ementados:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
VINCULADOS
A
AQUISIÇÕES DE BENS COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a tributação (transporte,
carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a tributação pela
contribuição.” (Processo no 10950.003052/2006-56; Acórdão no 3403-001.938;
Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de 19/03/2013)
Reproduzo excerto da manifestação do Conselheiro Rosaldo Trevisan:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e
afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem,
sujeito à alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe o
creditamento, conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2 do art. 3o da
Lei no 10.637/2002 (em relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo inciso II
do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (em relação à Cofins):
(...)
Contudo, é de se observar que o comando transcrito impede o creditamento em
relação a bens não sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição. Não trata o dispositivo de serviços sujeitos a
tributação efetuados em/com bens não sujeitos a tributação (o que é o caso do
presente processo).
Improcedente assim a subsunção efetuada pelo julgador a quo no sentido de que
o fato de o produto não ser tributado “contaminaria” também os serviços a ele
associados. Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das
contribuições ser objeto de uma operação de transporte tributada. E que o
dispositivo legal citado não trata desse assunto."
Por fim, e não menos importante, precedente desta Turma, em composição diversa da
atual, de relatoria do Conselheiro Hélcio Lafetá Reis:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
(...)
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in natura,
mas desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do leite in
natura, observados os demais requisitos da lei. (...)” (Processo no
10410.901489/2014-74; Acórdão no 3201-006.043; Relator Conselheiro Hélcio
Lafetá Reis; sessão de 23/10/2019)
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.128 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.000353/2010-99

Tal decisão se alinhou ao decidido no processo antes citado de relatoria do Conselheiro
Rosaldo Trevisan, de acordo com o seguinte trecho do voto:
“Já o Recorrente argumenta que “o direito ao crédito pelo serviço de transporte
prestado (frete) não se condiciona à tributação do bem transportado, inexistindo
qualquer exigência nesse sentido na legislação. A restrição ao crédito se refere,
APENAS, ao bem/serviço não tributado ou sujeito à alíquota zero (art. 3o, § 2o,
II, Leis n.o 10.637/2002 e n.o 10.833/2003), e não aos serviços tributados que
possam ser a eles relacionados” (e-fl. 890)
Quanto a este item, o presente voto acompanha o raciocínio do Recorrente,
alinhando-se ao que ficou decidido no acórdão 3403-001.938, de 19/03/2013,
ementado da seguinte forma:”
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recuso Voluntário, com o
reconhecimento do direito ao crédito integral sobre os fretes na aquisição de insumos
sujeitos ao crédito presumido, mas desde que observados os demais requisitos da
legislação, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e
prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
Informe-se que o crédito se refere à Cofins ou PIS. Assim, as referências a Cofins
constantes no voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos
mesmos termos, ao crédito de PIS.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recuso Voluntário, com o reconhecimento do direito ao crédito integral sobre os fretes na
aquisição de insumos sujeitos ao crédito presumido, mas desde que observados os demais
requisitos da legislação, dentre os quais tratar-se de serviço tributado pela contribuição e
prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital